Tribunal: CARF
Processo: 10715.721777/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/11/2012
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista na alínea c do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n. 37/1966, a quem, por qualquer meio ou forma, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/11/2012
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
Inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação aplicável ao caso.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721777/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.739 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
SWISSPORT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/11/2012
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
n. 37/1966, a quem, por qualquer meio ou forma, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/11/2012
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS
APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO.
Inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório em auto de infração lavrado
pela autoridade fiscal competente com a descrição clara do fato objeto da
autuação e com o apontamento da legislação aplicável ao caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO
DO AGENTE.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a parte atinente à violação de princípios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721777/2013-31
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.739 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721777/2013-31

constitucionais, rejeitar a preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 07/02/2013, para aplicação da multa
disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo
artigo 77 da Lei n. 10.833/03, regulamentada pelo artigo 728, inciso IV, alínea “c”, do Decreto n.
6.759/09, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 4):
A empresa autuada responsável pela operação de descarga da aeronave TAP0075, no
dia 06 de novembro de 2012 procedeu de forma desorganizada comprometendo a
fiscalização aduaneira e a segurança aeroportuária, conforme Termo de Constatação
lavrado (em anexo) e assim subscrito: "No dia 06 de novembro de 2012, em visita ao voo
TAP0075, calçado às 23h32min, eu Ed Luiz Ferrari Santos, ATRFB, matrícula 19.336,
acompanhado pelo Agente Jocimar Guedes Costa, matrícula SIAPE 0106512, em ato de
acompanhamento e conferência da carga internacional, composta por 1 container de carga, 1
container de correios, 7 pallets de correios e uma gaiola contendo a carga dos correios que havia
no bulk, tivemos a fiscalização do voo EMBARAÇADA, em função da má operacionalidade da
empresa SWISSPORT, a qual é responsável pelo atendimento ao referido voo. Ao longo da
conferência da descarga, por volta das 00h e 15 min. do dia 07, a equipe presente ABANDONOU
o voo com 50% da carga e da bagagem ainda dentro da aeronave para a troca de equipe, de forma
totalmente desorganizada, retardando a descarga da aeronave MUITO ALÉM DO NORMAL, de
sorte que somente às lh e 08 min do dia 07 toda a bagagem e carga haviam sido retiradas da
aeronave e somente às lh e 32 min é que houve início ao comboio da carga até o TECA e até o
Terminal dos Correios. Tal demora prejudicou, não só os passageiros das aeronave, como também
a própria empresa TAP, em função do referido embaraço."
Após ciência do auto de infração, a autuada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 16/20.
Mediante o acórdão juntado às fls. 43/48, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRJ) 09 julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 58/70, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
impugnação. Em apertada síntese, a recorrente: (i) discorre acerca da ampla defesa e do
contraditório, argumentando que a descrição dos fatos e a indicação do dispositivo legal
aplicável são fundamentais para que se permita a qualquer intérprete verificar a legitimidade da
aplicação da lei ao caso concreto; (ii) assevera que o atraso da aeronave, de responsabilidade
integral da companhia aérea, obrigou a recorrente se colocar frente à escolha entre mudança de
turno de seus funcionários, a fim de evitar o descumprimento da Lei 5.452, de 1o de maio de
1943, que consolida as leis do trabalho, ou medida que poderia ocasionar suposto desembaraço à
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.739 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721777/2013-31

fiscalização; (iii) aduz que não há qualquer elemento probatório apto a comprovar a intenção e
ilegitimidade da conduta adotada pela Recorrente, e (iv) afirma que a multa aplicada é
confiscatória, irrazoável e desproporcional, conforme artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Pleiteia, a recorrente, no final, que o acórdão recorrido seja reformado, para que a
autuação seja julgada improcedente e, subsidiariamente, caso não se entenda pela prevalência do
cumprimento da legislação trabalhista aplicável, que seja reconhecido o caráter confiscatório,
irrazoável e desproporcional da multa exigida.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Violação a princípios constitucionais
Não procede a alegação da recorrente no sentido de que a multa aplicada viola
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, uma vez
que a aludida multa fora aplicada em estrita observância às disposições legais, de forma que não
cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula
CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Portanto, não conheço essa parte recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.

Ofensa à ampla defesa e ao contraditório
A recorrente discorre acerca da ampla defesa e do contraditório, argumentando
que a descrição dos fatos e a indicação do dispositivo legal aplicável são fundamentais para que
se permita a qualquer intérprete verificar a legitimidade da aplicação da lei ao caso concreto.
No caso sob análise, a autoridade aduaneira, de forma clara, descreveu o fato
constatado e os dispositivos legais aplicáveis ao caso, conforme já relatado, não havendo
nenhuma ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Logo, rejeito essa preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.739 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721777/2013-31

Mérito
Conforme visto, a recorrente assevera que o atraso da aeronave a obrigou a se
colocar frente à escolha entre mudança de turno de seus funcionários, a fim de evitar o
descumprimento da Lei 5.452, de 1o de maio de 1943, que consolida as leis do trabalho, ou
medida que poderia ocasionar suposto desembaraço à fiscalização, bem como que não há
qualquer elemento probatório apto a comprovar a intenção e ilegitimidade da conduta adotada
pela recorrente.
A respeito da intenção da recorrente, cumpre assinalar que a infração à legislação
aduaneira independe da intenção do agente, ou dos efeitos do ato, conforme disposto no artigo 94
do Decreto-lei n. 37/1966:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...]
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
O atraso constatado pela fiscalização, objeto da multa aplicada mediante o auto de
infração em questão, de fato, caracteriza embaraço à ação de fiscalização, conforme disposto no
artigo 107, inciso “c”, do Decreto-Lei n. 37/66, abaixo transcrito:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(destaques nosso)
É nítido que tal fato prejudicou sobremaneira o ato de acompanhamento e
conferência de carga internacional pela autoridade aduaneira, conforme relatado na autuação.
O argumento apresentando pela recorrente no sentido de que tinha que cumprir a
legislação trabalhista, atinente à troca de turno de seus funcionário, não tem o condão de eximir
sua responsabilidade pela infração aduaneira em tela, uma vez que a troca de turno de
funcionários é providência a cargo da recorrente, e deve ser realizada de forma a não embaraçar
a ação de fiscalização aduaneira.
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.739 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721777/2013-31

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à violação de princípios constitucionais, rejeito a preliminar de ofensa ao contraditório e
à ampla defesa, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 78
DF CARF MF
Original